Tribunal: STF
Processo: Rcl 12107
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ELETROBRÁS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE TEXTO LEGAL QUE NÃO CONSUBSTANCIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRECEDENTES. 



    Decisões reiteradas desta Corte têm respaldado a prerrogativa de conferir determinada interpretação à lei como atributo inerente à própria atividade jurisdicional, o que, em consequência, afasta a equiparação proposta pela parte vencida entre as hipóteses de interpretação desfavorável a seus interesses e de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo analisado.



    Agravo regimental a que se nega provimento.